Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-35.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. BOA-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO AFASTADA. INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA N. 872). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelação interposta pela embargante para modificar a distribuição dos ônus de sucumbência fixados em sentença, que acolheu os embargos de terceiro e determinou a desconstituição da constrição que incidia sobre o veículo objeto da ação.
2. Em razão do princípio da causalidade, a embargante foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em verificar, sob a ótica do princípio da causalidade, se a sentença deve ser parcialmente reformada para inverter a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em desfavor do embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): "(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
5. Se o embargado, mesmo após tomar conhecimento da venda do veículo, insiste em impugnar os embargos na tentativa de manter a restrição, impõe-se a sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença quanto ao ponto, para condenar o embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.